Tribunal: TJSP
Processo: 1026568-53.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Tutela cautelar antecedente seguida de ação declaratória - Município de Osasco - IPTU dos exercícios de 2005 a 2010 - Pretensão do banco em ver reconhecida a sua ilegitimidade bem como a prescrição de inclusão do seu nome em 03 (três) execuções fiscais - Transferência do bem mediante Compromisso de Compra e Venda - Sentença de parcial procedência para reconhecer a impossibilidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Tutela cautelar antecedente seguida de ação declaratória - Município de Osasco - IPTU dos exercícios de 2005 a 2010 - Pretensão do banco em ver reconhecida a sua ilegitimidade bem como a prescrição de inclusão do seu nome em 03 (três) execuções fiscais - Transferência do bem mediante Compromisso de Compra e Venda - Sentença de parcial procedência para reconhecer a impossibilidade de inclusão do banco em 01 (uma) das execuções. 1) Alegação de julgamento extra petita e nulidade - Mérito da lide que foi decidido nos limites propostos pelas partes, tendo o Juízo a quo bem fundamentado as suas conclusões. 2) Recurso do banco para estender a prescrição intercorrente em relação as outras 02 (duas) execuções fiscais - Ausência de interesse de agir - Carência de ação configurada - Inteligência do art. 17 do CPC - Instituição financeira que não consta como executada - Fato incontroverso - Matéria referente à prescrição intercorrente que também dependeria de aferição nos autos das execuções fiscais, dada a sua natureza intrínseca. 3) Banco que responde pela condição de contribuinte em razão ausência de transferência do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 34 do CTN, tendo, inclusive, depositado o valor do débito para obtenção de certidão - Conversão em renda em favor da Fazenda Pública. 4) Sucumbência mínima da Municipalidade ré - Autor que deve responder por inteiro pelo honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos de cada faixa sobre o valor atualizado da causa (R$ 5.417.350,76 em novembro de 2021), nos termos dos artigos 85, §§ 2o, 3o e 5o, e 86, parágrafo único, do CPC - Sentença parcialmente reformada - Considera-se interposto o recurso oficial - Remessa necessária provida, recurso voluntário da Municipalidade parcialmente provido e recurso do autor improvido.